Tribunal: TJMT
Processo: 1008269-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – REVISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI N.° 14.441/2022 AO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PREVIDENCIÁRIA – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme assente nas cortes de Superposição, os benefícios previdenciários são regidos pela Lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio tempus regit actum. Logo, diante da irretroatividade da Lei n.° 14.441/2022, que alterou os termos do art. 101, da Lei n.° 8.213/91, para incluir o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa, sua disposição se aplica aos atos realizados após a sua entrada em vigor.
2. Na hipótese, o acidente de trabalho (fato gerador) ocorreu na data de 10.07.2015, tendo como termo inicial da concessão do auxílio-acidente a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 31.01.2022, ambos anteriores à vigência da Lei n.° 14.441/2022, de modo que aplicável, à espécie, o disposto no artigo 86, § 1°, da Lei n.° 8.213/91.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
4. Sentença Mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008269-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), JACKSON LUIS BELLO - CPF: 449.899.972-04 (APELADO), GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI - CPF: 715.268.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – REVISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI N.° 14.441/2022 AO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PREVIDENCIÁRIA – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assente nas cortes de Superposição, os benefícios previdenciários são regidos pela Lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio
tempus regit actum
. Logo, diante da irretroatividade da Lei n.° 14.441/2022, que alterou os termos do art. 101, da Lei n.° 8.213/91, para incluir o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa, sua disposição se aplica aos atos realizados após a sua entrada em vigor.

2. Na hipótese, o acidente de trabalho (fato gerador) ocorreu na data de 10.07.2015, tendo como termo inicial da concessão do auxílio-acidente a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 31.01.2022, ambos anteriores à vigência da Lei n.° 14.441/2022, de modo que aplicável, à espécie, o disposto no artigo 86, § 1°, da Lei n.° 8.213/91.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1008269-19.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 206371232):

“
Vistos etc.,

Trata-se de

Ação para concessão de auxílio-acidente e restabelecimento do auxílio-doença ajuizado por
JACKSON LUIS BELLO
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora, sofreu acidente queda com diferença de nível (10/07/2015), onde sofreu fratura da extremidade distal do fêmur esquerdo (CID: S 72.4), tendo sido realizado procedimento operatório com fixador externo, resultando em encurtamento do fêmur de 1,5 centímetros, estando assim incapacitado de forma parcial e permanente, com 25% de perda do órgão lesado.

Salienta, ter recebido o benefício previdenciário por acidente de trabalho (NB: 611.311.166-4), com data de inicio no dia 25/07/2015 e cessação em 31/01/2022.

Ressalta que a junta médica designada pelo INSS, ao invés de reconhecer sua condição, deu-lhe alta, ignorou por completo as sequelas físicas da parte Autora. Tanto é que deixou de recomendar ao Réu o dever de conceder a parte Autora o auxílio-acidente.

Afirma a autora, que tem dificuldades para o exercício de suas atividades profissionais, sendo certo que o referido acidente lhe reduziu, consideravelmente, sua capacidade de trabalho.

A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo ressaltou que eventuais pedidos de tutela de urgência serão apreciados após a perícia médica, citou a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 121911347.

Devidamente citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido (id. 126110602).

O demandante concordou com o teor do laudo médico (ID. 122846594), enquanto que a parte requerida nada se manifestou.

Após, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de Ação de concessão de auxílio-acidente e restabelecimento do auxílio-doença ajuizado por
JACKSON LUIS BELLO
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar redução de capacidade para exercer sua atividade laboral.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste parcialmente a parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

QUESITOS

(...)

1. Diagnostico/CID:

R: Sequela de fratura do fêmur esquerdo. CID: T93.2

(...)

6. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho?

(X) sim ( ) não (...)

(...)

n) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/1999?

Sim, enquadra em Auxilio-Acidente

(...)

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que o demandante está apto para continuar trabalhando, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades o incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a parte autora faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista que as sequelas do acidente de trabalho ocasionaram redução de sua capacidade laborativa.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício auxílio-acidente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário
– auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso).

No caso de auxílio acidente, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

Assim, o benefício será devido ao segurado que tenha incapacidade parcial e permanente, como dispõe o artigo 104 do Decreto n.o 3.048/99:

Art. 104. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III(...)”.

Dispositivo

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de
28/02/2017
, data da cessação do benefício NB: 6113111664 (ID. 114599506, pag 12/14), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1o, da Lei n. 8.213/1991.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Proceda-se a Secretaria com a inserção de dados no Jusconvênios, e, após, intime-se a Procuradoria Federal do INSS para que tome ciência da inserção do Jusconvênios e inclua na lista geral para implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO:
GILMAR BISPO DOS SANTOS
BENEFÍCIO CONCEDIDO:
Auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: a partir de
28/02/2017, data da cessação do benefício NB: 6113111664 (ID. 114599506, pag 12/14).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
” (ID. 206371233), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 206371244):

“
Visto, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JACKSON LUIS BELLO
em face de sentença proferida nos autos, aduzindo, em síntese, haver erro material na parte dispositiva do comando judicial guerreado.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

Razão assiste a embargante.

Compulsando os autos verifico que realmente a sentença combatida contém erro material em sua parte dispositiva.

Isto posto,
PROVEJO
os presentes embargos para o fim corrigir o erro material apontado pela parte autora/embargante, passando a parte dispositiva benefício do julgado (ID. 132154165) ter a seguinte redação:

“(...) Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de
31/01/2022
, data da cessação do benefício NB: 6113111664 (ID. 114599514, pág. 29), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1o, da Lei n. 8.213/1991.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Proceda-se a Secretaria com a inserção de dados no Jusconvênios, e, após,
INTIME-SE
a Procuradoria Federal do INSS para que tome ciência da inserção do Jusconvênios e inclua na lista geral para implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO:
JACKSON LUIS BELLO

BENEFÍCIO CONCEDIDO:
Auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho.

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: a partir de
31/01/2022, data da cessação do benefício NB: 6113111664
(ID. 114599514, pág. 29).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias. (...)”.

No mais, permanece a sentença tal como lançada.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Lei n.° 14.441/2022 incluiu o auxílio-acidente na lista de benefícios passíveis de revisão periódica mediante exame mediante exame médico pericial.

Aduz, à vista disso, que está
previsto o reexame de segurados que recebem auxílio-acidente, inclusive para concessões judiciais, de modo que,
“[...]
para a manutenção do benefício por incapacidade, devem respeitar o texto legal e se submeterem também a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional ou tratamento, conforme análise do corpo médico federal
”.

Argumenta, nesse contexto, que
“
o auxílio-acidente passa a receber mesmo tratamento já dado ao auxílio por incapacidade temporária e à aposentadoria por incapacidade permanente, o que é bastante razoável, já que de fato a sequela pode ser revertida, por exemplo por uma cirurgia, deixando de causa redução da capacidade mesmo para atividade exercida no momento do acidente
”.

Por essas razões, requer (ID. 206371245):

“
1. Seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença para garantir a aplicação do artigo 101, I da Lei 8.213/1991 com redação dada pelo artigo 1o da Lei 14.441,
permitindo-se à Autarquia a análise de eventual modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Caso seja mantida a sentença, o que se admite tão somente para argumentar, a matéria fica desde já
prequestionada
para fins recursais, requerendo expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos constitucionais e legais invocados em sede de defesa.

Em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se, ainda, em caso de procedência:

1.

A observância da prescrição quinquenal;

2.

Seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019;

3.

Nas hipóteses da Lei 9.099/95, caso inexista nos autos declaração com esse teor, seja a parte autora intimada para que renuncie expressamente aos valores que excedam o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data da propositura da ação e que eventualmente venham a ser identificados ao longo do processo, inclusive em sede de execução (renúncia expressa condicionada);

4.

A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ;

5.

A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias;

6.

O desconto, de eventual montante retroativo, dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, bem como pelo deferimento da cobrança de eventuais valores pagos indevidamente à parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 206371248).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 208248687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1008269-19.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nas insurgências recursais, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL defende submissão do auxílio-acidente à revisão periódica, para avaliação as condições que ensejaram a sua concessão.

Com efeito, o artigo 86, § 1°, da Lei n.° 8.213/91, dispõe que o auxílio-doença, após concedido, será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Comentando referido dispositivo, Denilson Victor Machado Teixeira leciona que:

“O auxílio-doença, em razão do mesmo acidente, ou de doença que lhe tenha dado origem, sendo restabelecido após a cessação do auxílio-doença concedido ou reaberto.

Enfim, o auxílio-acidente cessará no dia anterior ao início de qualquer aposentadoria concedida após 11/11/1997, data da publicação da medida provisória n.1596-14, convertida na Lei Ordinária Federal no 9.528/97, ou na data de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC ou, ainda, na data do óbito. (TEIXEIRA, Denilson Victor Machado. Manual de direito da seguridade social: aspectos doutrinários, legais e jurisprudenciais - 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Ed. J. H. Mizuno, 2015. p. 260)

Todavia, a Lei n.° a Lei n.° 14.441, de 02.09.2022, dentre outras providências, incluiu o auxílio-acidente no rol do artigo 101, da Lei n.° 8.213/91, que se encontram sujeitos ao exame médico a cargo da Previdência Social, para análise da persistência, ou não, das sequelas que ensejaram o seu deferimento,
in verbis
:

“
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:
(Redação dada pela Lei no 14.441, de 2022)

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;
(Incluído pela Lei no 14.441, de 2022)

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e
(Incluído pela Lei no 14.441, de 2022)

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
(Incluído pela Lei no 14.441, de 2022)
. [...]
”.

Com base no novo dispositivo, o auxílio-acidente, ainda que decorrente de decisão judicial, pode ser revisto pela autarquia previdenciária se, em perícia técnica, verificar-se a alteração das condições fáticas que ensejaram a sua concessão.

No entanto, como cediço, os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio
tempus regit actum,
isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo do fato gerador, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.
2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF - AgR RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019). (Grifo nosso).

RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. TESE PACIFICADA À ÉPOCA DO DECISUM RESCINDENDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Afasta-se a incidência da Súmula 343/STF quando à época do decisum rescindendo a tese meritória encontrava-se pacificada no âmbito da 3a Seção.

2. A rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por violação a literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o acórdão rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal.

3.
A concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu ser inaplicável a incidência do novo percentual definido pela Lei n. 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência, orientação que passou a ser adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração do auxílio acidente se deu por decisão judicial.

6. Pedido rescindendo julgado parcialmente procedente. Recurso especial a que se nega provimento no juízo rescisório, por estar o então acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte”.

(STJ - AR: 4291 SP 2009/0138029-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/08/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 44, DA LEI 8.213/91. REVOGAÇÃO PELA LEI 9.032/95. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.

I.
O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Princípio tempus regit actum
.

II. Irretroatividade da norma do art. 44, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.032/95.

III. Agravo regimental acolhido, para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgRg no REsp: 961712 PE 2007/0140665-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOUPROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 6.367/76. TEMPUS REGIT ACTUM. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIASORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O auxílio-acidente, em atenção ao princípio tempus regit actum, é concedido ao segurado nos termos da lei vigente no momento do acidente
. No caso dos autos, o acidente relatado pelo autor ocorreu em 1976/1977, quando vigente a Lei 6.367/76 que exigia o nexo de casualidade entre a lesão apresentada pelo obreiro e sua atividade laboral para a concessão do benefício. 2. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que a sequela que acomete o segurado não guarda nexo de casualidade com a atividade por ele exercida. 3. Além disso, a alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 116771 SP 2011/0272238-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2012). (Grifo nosso).

In casu,
do exame da questão posta, verifica-se que o acidente de trabalho ocorreu na data de 10.07.2015, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT de ID. 20639274, bem como que o auxílio por incapacidade temporária foi cessado na data de 31.01.2022, ambos anteriores à publicação da Lei n.° 14.441/2022.

Dessa maneira, verifica-se que a Lei vigente à época do acidente laboral não previa a possibilidade de reavaliação administrativa das condições de saúde do segurado que deram ensejo à concessão do auxílio-acidente, ou seja, não se podia falar em reversão da redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada e sua reversão após a realização de exame médico a cargo da Previdência Social.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. TESE ACOLHIDA. FATO GERADOR ANTERIOR À LEI N. 14.441/2022, QUE INCLUIU O AUXÍLIO-ACIDENTE NO ROL DO ART. 101 DA LEI N. 8.213/91. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 50012667220238240070, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 24/10/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" no v. acórdão embargado – Ocorrência –
Aplicação da MP no 1.113/2022, convertida na Lei no 14.441/2022 – Não incidência da referida legislação na hipótese dos autos, em respeito ao princípio do "tempus regit actum"
– Necessidade de nova ação judicial para a cessação do benefício outorgado -- Embargos acolhidos, sem qualquer alteração do resultado do julgamento”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10099900420218260053 São Paulo, Relator: Aldemar Silva, Data de Julgamento: 25/09/2023, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO FUTURA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE. LEI 14.441/22. ART. 101, LEI 8.213/91. TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

-
O princípio tempus regit actum assegura a irretroatividade da Lei 14.441, de 2022, que alterou os termos do art. 101 da Lei 8.213/91 e incluiu o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa do INSS e, portanto, resta aplicável somente em relação aos atos realizados após sua entrada em vigor

- Estando a parte Autora sob a concessão de auxílio-acidente, benefício de caráter permanente, correta a sentença que determina sua concessão até a véspera de eventual aposentadoria, nos termos do § 1o, do art. 86, da Lei 8.213/91”.

(TJ-MG - AC: 50150182320228130145, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 19/04/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 8.213. MODIFICAÇÃO. LEI No 14.441/2022. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. A Lei no 14.441, de 02 de setembro de 2022, publicada no DOU de 05 de setembro de 2022, alterou o artigo 101 da Lei no 8.213/1991, o qual passou a estabelecer que também o segurado em gozo de auxílio-acidente tem o dever de se submeter a exames periódicos de revisão.

2. A redução da capacidade laborativa é aferida, administrativa ou judicialmente, em determinado momento.

3. Quando se reconhece judicialmente a redução da capacidade laborativa do segurado, o pressuposto é o de que essa redução será vitalícia, na medida em que ela espelha a situação existente após a consolidação das sequelas.

4. Nessa perspectiva, não assiste ao INSS a competência para rever as decisões judiciais que o condenem a implantar o auxílio-acidente”.

(TRF-4 - AC: 50027665920234049999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 05/07/2023, NONA TURMA).

Desse modo, a norma a ser aplicada ao caso será aquela vigente em julho de 2015, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de cessação do auxílio-acidente, fora daquelas previsões inseridas no § 1°, do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024